Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento manejado por Edvado Reis da Silva Júnior em face da decisão que, no bojo da ação cominatória que maneja em desfavor da agravada – Tam Linhas Aéreas S/A -, indeferira a tutela provisória que postulara almejando a cominação à transportadora área da obrigação de, diante da suspensão do voo no qual embarcaria de volta ao Brasil, pois se encontra na cidade italiana de Milão, emitir outro bilhete aéreo a ser realizado por companhia coligada até a data do dia 05 do corrente mês, ou, alternativamente, seja compelia a custear suas despesas a partir daquela data, pois não dispõe de condições para custear suas despesas a partir de então, e, ainda, que lhe disponibilize meio de contato, pois, através dos canais ordinários, não tem conseguido contatá-la visando resolver a situação que enfrenta. Como suporte da pretensão reformatória, sustentara, em síntese, que adquirira passagens aéreas internacionais da agravada, estando a viagem de retorno ao Brasil programada para o dia 05 vindouro. Assinalara que, contudo, diante da pandenia provocada pelo coronavírus – Covid 19, a viagem fora suspensa, sendo assinalado que seria reacomodado em voo programado para o dia 17 do corrente. Sustentara que, contudo, diante da programação que havia engendrado, não dispõe de recursos para se manter no país estrangeiro em que se encontra até a data aprazada para a consumação da viagem, ensejando que, de forma a obter a prestação da qual necessita, se valha da via judicial, pois não consegue manter contatos com os prepostos da empresa pelos canais dos quais dispõe. Acentuara que, contudo, a despeito da situação aflitiva que vivencia, a tutela liminar que postulara fora indeferida, restando-lhe a via recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento manejado por Edvado Reis da Silva Júnior em face da decisão que, no bojo da ação cominatória que maneja em desfavor da agravada – Tam Linhas Aéreas S/A -, indeferira a tutela provisória que postulara almejando a cominação à transportadora área da obrigação de, diante da suspensão do voo no qual embarcaria de volta ao Brasil, pois se encontra na cidade italiana de Milão, emitir outro bilhete aéreo a ser realizado por companhia coligada até a data do dia 05 do corrente mês, ou, alternativamente, seja compelia a custear suas despesas a partir daquela data, pois não dispõe de condições para custear suas despesas a partir de então, e, ainda, que lhe disponibilize meio de contato, pois, através dos canais ordinários, não tem conseguido contatá-la visando resolver a situação que enfrenta. Abstraída qualquer consideração sobre a relevância da argumentação desenvolvida e plausibilidade do direito invocado, sobeja que, consoante o próprio agravante denota, não subsiste risco de a tutela almejada restar desguarnecida de lastro se não examinada no ambiente do plantão judicial. Ora, almeja, em suma, que seja cominada obrigação à agravada de reacomodá-lo em outro voo até o dia 05 do fluente mês, ou seja, até domingo próximo, ou, se inviável, que seja a transportadora acionada obrigada a suportar as despesas pertinentes à sua manutenção até o dia para o qual o voo que contratara originalmente fora transferido. Sob essa realidade, patente que a situação vivenciada não implicará perecimento do direito invocado nem dano de difícil reparação ao agravante, pois ainda sobejará ao menos 02 dias antes do termo do prazo que ventila como aquele em que suas reservas se exaurirão se não examinada a pretensão na data de hoje, inviável que se valha do plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Obviamente que, a despeito da situação aflitiva vivenciada pelo agravante, não se encarta naquelas excepcionalidades, pois, conforme pontuado, poderá a tutela almejada ser examinada na data de amanhã, no horário do expediente forense ordinário, sem lhe advenha qualquer dano ou risco de perecimento do direito invocado. Ora, se a tutela almejada visa realizar situação passível de ser contornada via da interseção judicial a partir do dia 05 vindouro, inexorável que deve a prestação ser examinada pelo juiz natural do recurso, que é o eminente Desembargador ao qual fora distribuído aleatoriamente. É que, em suma, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Conforme pontuado, essa excepcionalidade não se divisa na hipótese, pois, conforme indicado e denotado pelos próprios fatos, não subsiste risco de perecimento do direito invocado ou de advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ao agravante se não examinada a tutela provisória recursal no ambiente do plantão judicial. Na data de amanhã a prestação poderá ser objeto de exame pelo juiz natural do recurso sem afronta a aludido princípio e desvirtuamento da competência reservada ao juiz plantonista. Alinhados esses argumentos e lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de tutela liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, proceda-se à imediata conclusão dos autos ao eminente relator originário do recurso, conforme a distribuição havida. I. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial